Tribunal: CARF
Processo: 19311.720262/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS, são insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
PIS. COFINS. CRÉDITO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PROPAGANDA E MARKETING. POSSIBILIDADE.
Considerando a singularidade das atividades da Recorrente, tais despesas são essenciais e consideradas insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018 pois, a sua falta lhes priva de qualidade, quantidade e/ou suficiência
PIS. COFINS. CRÉDITO. PROVEDOR, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PLATAFORMAS ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. POSSIBILIDADE.
Considerando a singularidade das atividades da Recorrente, tais despesas são essenciais e consideradas insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018 pois, a sua falta lhes priva de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
PIS. COFINS. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM. POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das contribuições.
BASE DE CÁLCULO. DILIGÊNCIA FISCAL. EXCLUSÃO DO ICMS
Manutenção do recálculo nos termos da diligência fiscal dos valores lançados de forma a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins para os períodos de apuração de dezembro/2014, janeiro/2015, junho/2015 e agosto/2015.
BASE DE CÁLCULO. DILIGÊNCIA FISCAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
Manutenção do recálculo nos termos da diligência fiscal considerando os depósitos judiciais que não foram vinculados pelo contribuinte nas DCTF nos valores lançados do PIS e da Cofins para os períodos de apuração de novembro/2014, dezembro/2014, janeiro/2015, junho/2015 e agosto/2015.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS, são insumos bens e serviços que compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
PIS. COFINS. CRÉDITO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PROPAGANDA E MARKETING. POSSIBILIDADE.
Considerando a singularidade das atividades da Recorrente, tais despesas são essenciais e consideradas insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018 pois, a sua falta lhes priva de qualidade, quantidade e/ou suficiência
PIS. COFINS. CRÉDITO. PROVEDOR, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PLATAFORMAS ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. POSSIBILIDADE.
Considerando a singularidade das atividades da Recorrente, tais despesas são essenciais e consideradas insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018 pois, a sua falta lhes priva de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
PIS. COFINS. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM. POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das contribuições.
BASE DE CÁLCULO. DILIGÊNCIA FISCAL. EXCLUSÃO DO ICMS
Manutenção do recálculo nos termos da diligência fiscal dos valores lançados de forma a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins para os períodos de apuração de dezembro/2014, janeiro/2015, junho/2015 e agosto/2015.
BASE DE CÁLCULO. DILIGÊNCIA FISCAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
Manutenção do recálculo nos termos da diligência fiscal considerando os depósitos judiciais que não foram vinculados pelo contribuinte nas DCTF nos valores lançados do PIS e da Cofins para os períodos de apuração de novembro/2014, dezembro/2014, janeiro/2015, junho/2015 e agosto/2015.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO FUNDADO NA ESCRITA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se a ação fiscal fundada em elementos fáticos e jurídicos devidamente delimitados e demonstrados, realizada por autoridade fiscal competente e com pleno respeito ao direito de defesa do sujeito passivo, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
ÔNUS DA PROVA. AJUSTES NA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o lançamento de ofício fundado na escrita fiscal do sujeito passivo, cujos valores apurados não foram infirmados com base em documentação hábil e idônea. Alegações genéricas acerca de ajustes desconsiderados pela fiscalização, não demonstradas e nem comprovadas, não são hábeis, por si sós, a desconstituir o procedimento fiscal devidamente fundamentado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720262/2017-65
ACÓRDÃO
3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NS2.COM INTERNET S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, são insumos bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a
terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal.
PIS. COFINS. CRÉDITO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA INTERNET
PROPAGANDA E MARKETING. POSSIBILIDADE.
Considerando a singularidade das atividades da Recorrente, tais despesas
são essenciais e consideradas insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no
5, de 17 de dezembro de 2018 pois, a sua falta lhes priva de qualidade,
quantidade e/ou suficiência
PIS. COFINS. CRÉDITO. PROVEDOR, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE
PLATAFORMAS ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.
POSSIBILIDADE.
Considerando a singularidade das atividades da Recorrente, tais despesas
são essenciais e consideradas insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no
5, de 17 de dezembro de 2018 pois, a sua falta lhes priva de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
PIS. COFINS. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM.
POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
2
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de
ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são
considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das contribuições.
BASE DE CÁLCULO. DILIGÊNCIA FISCAL. EXCLUSÃO DO ICMS
Manutenção do recálculo nos termos da diligência fiscal dos valores
lançados de forma a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins
para os períodos de apuração de dezembro/2014, janeiro/2015,
junho/2015 e agosto/2015.
BASE DE CÁLCULO. DILIGÊNCIA FISCAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
Manutenção do recálculo nos termos da diligência fiscal considerando os
depósitos judiciais que não foram vinculados pelo contribuinte nas DCTF
nos valores lançados do PIS e da Cofins para os períodos de apuração de
novembro/2014,
dezembro/2014,
janeiro/2015,
junho/2015
e
agosto/2015.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, são insumos bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a
terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal.
PIS. COFINS. CRÉDITO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA INTERNET
PROPAGANDA E MARKETING. POSSIBILIDADE.
Considerando a singularidade das atividades da Recorrente, tais despesas
são essenciais e consideradas insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no
5, de 17 de dezembro de 2018 pois, a sua falta lhes priva de qualidade,
quantidade e/ou suficiência
PIS. COFINS. CRÉDITO. PROVEDOR, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE
PLATAFORMAS ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.
POSSIBILIDADE.
Considerando a singularidade das atividades da Recorrente, tais despesas
são essenciais e consideradas insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
3
5, de 17 de dezembro de 2018 pois, a sua falta lhes priva de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
PIS. COFINS. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM.
POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de
ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são
considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das contribuições.
BASE DE CÁLCULO. DILIGÊNCIA FISCAL. EXCLUSÃO DO ICMS
Manutenção do recálculo nos termos da diligência fiscal dos valores
lançados de forma a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins
para os períodos de apuração de dezembro/2014, janeiro/2015,
junho/2015 e agosto/2015.
BASE DE CÁLCULO. DILIGÊNCIA FISCAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
Manutenção do recálculo nos termos da diligência fiscal considerando os
depósitos judiciais que não foram vinculados pelo contribuinte nas DCTF
nos valores lançados do PIS e da Cofins para os períodos de apuração de
novembro/2014,
dezembro/2014,
janeiro/2015,
junho/2015
e
agosto/2015.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO FUNDADO NA ESCRITA FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se a ação fiscal fundada em elementos fáticos e jurídicos
devidamente delimitados e demonstrados, realizada por autoridade fiscal
competente e com pleno respeito ao direito de defesa do sujeito passivo,
afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
ÔNUS DA PROVA. AJUSTES NA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer
o lançamento de ofício fundado na escrita fiscal do sujeito passivo, cujos
valores apurados não foram infirmados com base em documentação hábil
e idônea. Alegações genéricas acerca de ajustes desconsiderados pela
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
4
fiscalização, não demonstradas e nem comprovadas, não são hábeis, por si
sós, a desconstituir o procedimento fiscal devidamente fundamentado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar
de nulidade, vencidas as conselheiras Flávia Sales Campos Vale (Relatora) e Larissa Cássia Favaro
Boldrin (Substituta), que acolhiam a preliminar. A conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin
(Substituta) votou na reunião de agosto de 2024, razão pela qual o conselheiro Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow não votou acerca da preliminar de nulidade na reunião de outubro de 2024. Quanto
ao mérito, apreciado na sessão de novembro de 2024, acordam os membros do colegiado, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (I) por maioria de votos, para
reverter as glosas de créditos correspondentes a despesas com (I.1) veiculação de publicidade na
internet, propaganda e marketing, (I.2) provedor, (I.3) manutenção e operação de plataformas
eletrônicas, (I.4) outros serviços de informática e (I.5) aquisição de material de embalagem,
vencidos os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, que dava provimento em menor extensão, e
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, que dava provimento em maior extensão; (II) por unanimidade de
votos, para, nos termos registrados no relatório de diligência, excluir o ICMS da base de cálculo e
manter o recálculo considerando os depósitos judiciais que não foram vinculados pelo
contribuinte em DCTF; e, (III) por voto de qualidade, em não acolher os ajustes da base de cálculo
propostos pelo Recorrente, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale (Relatora), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana Francisco de Miranda, que os acolhiam. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator do voto vencedor

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Larissa Cássia Favaro Boldrin (Substituta) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 3882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
5
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação apresentada e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados os Autos de Infração da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social
– PIS (fls. 1877/1894), como segue:
(...)
A autuação ocorreu em virtude de créditos não-cumulativos descontados
indevidamente na apuração das contribuições e recolhimento do PIS e Cofins de
forma insuficiente, conforme informação constante do Termo de Verificação
Fiscal, juntado aos autos às fls. 1870/1876. No aludido termo, destaca a
fiscalização que a contribuinte descontou valores a título de créditos de PIS e
Cofins sobre taxa de administração de cartões de crédito, gastos com veiculação
de publicidade na internet, propaganda e marketing, provedor de internet,
manutenção e operação de plataformas eletrônicas e outros serviços de
informática, pesquisas de mercado, intermediação de vendas, bem como
aquisição de material de embalagem em desacordo com o disposto no art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, tendo em vista que tais dispêndios
não se enquadram entre as despesas para as quais há previsão legal de
apropriação de créditos.
Por essa razão, tais créditos foram glosados pela fiscalização. Além disso, em
vários períodos de apuração os valores apurados como devidos na Escrituração
Fiscal Digital - EFD-Contribuições foram declarados de forma insuficiente nas
correspondentes DCTF. Constatou também a fiscalização que a contribuinte
omitiu, na ficha 100 - "Demais Documentos", os números das notas fiscais de
entrada, o nome e o CNPJ dos prestadores de serviços e a descrição desses
mesmos serviços (propaganda e publicidade sobre os quais houve o desconto de
créditos), sujeitando-se à multa de 3% sobre o valor das transações comerciais
escrituradas de forma incompleta em cada período de apuração, conforme
legislação correlata. Os créditos de PIS e Cofins glosados, os quais geraram a
insuficiência de recolhimentos, foram lançados no auto de infração, que ora se
analisa.
Cientificada, por meio de sua Caixa Postal, considerando seu domicílio tributário
eletrônico (DTE), em 22/09/2010, a interessada apresentou, tempestivamente, a
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
6
impugnação (fls. 1925/1960) e documentos anexos, que será, a seguir sintetizada.
Alega, preliminarmente, nulidades do Auto de Infração. No tópico, "Nulidades do
Auto de Infração: Erros de Cálculo", argumenta que a fiscalização recalculou a
base de cálculo, incorrendo em quatro erros de cálculo:
(i) a fiscalização desconsiderou que a requerente discute, em duas ações judiciais,
a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, com depósito judicial dos
respectivos montantes desde novembro de 2014. Desse modo, alega que ao
recompor a base de cálculo, a fiscalização deduziu como "imposto pago" apenas o
montante recolhido diretamente aos cofres públicos, sem considerar os depósitos
judiciais, o que acarreta a nulidade do auto de infração;
(ii) independentemente da existência de qualquer ação judicial, o STF já pacificou
o entendimento de que o ICMS não deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da
Cofins, conforme decisão proferida no RE 574.706, com Acórdão publicado;
(iii) houve uma interpretação equivocada da fiscalização sobre a natureza das
atividades da requerente, a qual entendeu que não teria direito ao crédito sobre
insumos uma vez que a atividade que desenvolve é comercial. Contudo o raciocínio
da fiscalização está incorreto, tendo em vista que desenvolve atividade de alta
complexidade que envolve a produção de mercadorias e a prestação de serviços;
(iv) a fiscalização não considerou os valores registrados como "ajustes de créditos"
no cálculo do PIS e da Cofins devidos pela requerente, o que constitui erro que
deve ser sanado por essa DRJ.
Ainda no tocante às nulidades, no tópico "A nulidade do Auto de Infração", alega
que o auto de infração deve conter a determinação da exigência formulada, de
modo a indicar claramente o valor do crédito tributário dele exigido. A indicação
equivocada do quantum debeatur acarreta a sua nulidade, conforme
entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Os graves erros cometidos pela fiscalização resultam em nulidade da exigência
fiscal, devendo a autuação ser cancelada independente do exame de mérito ou
reduzido nos montantes cobrados indevidamente ou em duplicidade.
No mérito, alega primeiramente, que é uma empresa que atua nos segmentos de
logística, produção de bens, prestação de serviços e comercialização de
mercadorias, sendo o relacionamento com os clientes, exclusivamente pela
internet.
Afirma que não se trata de uma empresa de varejo dedicada à comercialização de
mercadorias, mas uma instituição que oferece uma gama de produtos e serviços
com o objetivo de atingir a sua missão ("conectar pessoas a uma vida com mais
estilo e simplicidade").
Argumenta, em síntese, que o esforço empresarial está na integração da cadeia
produtiva, que envolve todas as etapas subsequentes à fabricação do bem ou
produto. Neste sentido, explica que obtém o produto do fabricante e atua em
todas as etapas para colocar o bem em condição de venda e comercialização:
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
7
separação e individualização das mercadorias produzidas, controle de estoque,
logística de transporte para centros de distribuição, logística de armazenamento,
serviços para colocar os produtos em condições de uso, consultoria e prestação de
informações sobre o produto e suas características técnicas, serviços de
customização e adaptação às necessidades dos consumidores e transporte para o
domicílio do consumidor.
Todas essas atividades não envolvem, em momento alguma, esforço de vendas ou
atividade de natureza comercial, mas são todas longas etapas no processo
produtivo de um bem destinado à venda. Afirma que a empresa atua no processo
produtivo de bens ou produtos e não a simples comercialização de mercadorias, o
que lhe proporciona o direito ao crédito do PIS e da Cofins sobre insumos.
Subsidiariamente, no tópico "A impossibilidade de Vedação de Créditos sobre
Insumos para Empresas Comerciais", alega que a legislação não veda o
aproveitamento de créditos por empresas exclusivamente comercias porquanto a
lista de dispêndios passíveis de creditamento é apenas exemplificativa, de forma
que deve ser admitido o aproveitamento de créditos sobre todos aqueles
dispêndios essenciais para a geração de receitas, sendo que a suposta vedação ao
aproveitamento de créditos é ilegal e inconstitucional.
Quanto à multa e os juros selic, alega que a multa de ofício de 75% é
desproporcional à suposta infração cometida pela requerente, devendo ser
reduzida para um valor mais justo.
No tocante aos juros sobre a multa de ofício, alega que a Lei no 9.430, de 1996,
não autoriza a cobrança de juros sobre as multas de ofício, de forma que a
exigência deve ser cancelada nesse ponto.
Quanto à taxa Selic, argumenta que está só poderá incidir sobre o crédito
tributário principal, não podendo recair sobre a multa de ofício, que é penalidade
e não tem natureza tributária. A seguir discorre sobre a essencialidade de cada
uma das despesas que foram glosadas, para ao final pleitear o acolhimento
integral da presente impugnação e o imediato cancelamento do Auto de Infração
em tela, bem como protesta ainda pela juntada posterior de documentos que
possam se fazer necessários.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e conforme ementa do
Acórdão no 06-61.974 apresenta o seguinte resultado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE. PRESSUPOSTOS. Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 3885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
8
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. EMPRESA COMERCIAL. NÃO APLICAÇÃO.
Para pessoas jurídicas que pratiquem atividade comercial, custos e despesas não
podem ser configurados como insumos, pois tal termo somente é aplicável nas
atividades de prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO
Cobram-se juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic), e multa de ofício, por expressa previsão legal.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE.
Em matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF, em
sede de julgamento de processos nos quais foi admitida a repercussão geral, as
unidades da RFB devem reproduzir o entendimento adotado apenas quando se
tratar de decisões definitivas de mérito e somente após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE. PRESSUPOSTOS. Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. EMPRESA COMERCIAL. NÃO APLICAÇÃO.
Para pessoas jurídicas que pratiquem atividade comercial, custos e despesas não
podem ser configurados como insumos, pois tal termo somente é aplicável nas
atividades de prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO
Cobram-se juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic), e multa de ofício, por expressa previsão legal. PIS.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE.
Em matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF, em
sede de julgamento de processos nos quais foi admitida a repercussão geral, as
unidades da RFB devem reproduzir o entendimento adotado apenas quando se
tratar de decisões definitivas de mérito e somente após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva, reproduz
os argumentos apresentados em sede de impugnação e anexa ao processo documentos.
Fl. 3886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
9
Vieram os autos para análise desta Turma que por meio de Resolução n° 3201-
002.445 resolveu converter o julgamento do Recurso em diligência, para que a unidade
preparadora analisasse o argumento e as provas acostadas ao recurso acerca da desconsideração
de ajustes de créditos de PIS/Cofins, bem como, para que Recorrente comprovasse,
documentalmente, a receita de prestação de serviços que alega auferir e a identificasse os
créditos de PIS/Cofins que dela decorrem.
A Recorrente atende à solicitação do TDF e defende que não devem restar dúvidas
quanto à efetiva prestação de serviços de frete, personalização e publicidade e propaganda em
2014 e 2015.
A fiscalização por meio do Relatório de Diligência fiscal concluiu que:
a) não existem alterações a serem feitas nos valores lançados do PIS e da Cofins
referentes aos períodos de apuração de janeiro/2014 a novembro/2014;
b) Para os períodos de apuração de dezembro/2014, janeiro/2015, junho/2015 e
agosto/2015 houve recálculo nesta diligência fiscal dos valores lançados de forma a excluir o ICMS
da base de cálculo do PIS e da Cofins;
c) Não existem alterações a serem feitas nos lançamentos referentes aos períodos
de apuração de fevereiro/2015, março/2015, abril/2015, maio/2015, julho/2015, setembro/2015,
outubro/2015, novembro/2015 e dezembro/2015, tendo em vista que nas respectivas DCTF os
débitos das contribuições foram suspensos pelos depósitos judiciais, que abrangem a exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
A Recorrente manifesta-se nos autos novamente, alega que conforme determinado
pelo CARF, um dos escopos da Diligência era a análise dos erros na apuração da base de cálculo
apontados pela Requerente ao longo de suas defesas. No entanto, o Relatório de Diligência Fiscal
foi omisso sobre esse ponto, deixando de analisar os argumentos e provas apresentados pela
Recorrente e descumprindo a determinação deste E. CARF.
Sustenta que apesar da omissão do Relatório de Diligência Fiscal, a Requerente
entende que há elementos suficientes nos autos para possibilitar a análise do tema por este E.
CARF sem que haja necessidade de realização de nova Diligência sobre o item específico e
apresenta as razões que evidenciam os erros de cálculo e atestam a consequente nulidade do
Auto de Infração.
Vieram os autos novamente para análise desta turma que por meio da Resolução
resolveu, converter novamente o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a
unidade responsável cumpra a diligência formulada por meio da Resolução no 3201-002.445, de
18/12/2019, em seus exatos termos, inclusive com a intimação do Recorrente para se manifestar.
Concluída a diligência em sua íntegra, deverá o processo retornar ao CARF para prosseguimento.
Em resposta a diligência, a fiscalização em síntese concluiu que:
Fl. 3887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
10
a) Não existem retificações a serem feitas nas bases de cálculo das contribuições
reconhecidas e escrituradas pelo contribuinte nos Registros M210/M610 – Detalhamento da
Contribuição da EFD Contribuições, consideradas no lançamento de ofício;
b) Não existem retificações a serem feitas no lançamento de ofício em decorrência
dos ajustes de crédito que constam nos Registros M110/M510 da EFD Contribuições;
c) Para os períodos de apuração de novembro/2014, dezembro/2014, janeiro/2015,
junho/2015 e agosto/2015 houve recálculo nesta diligência fiscal considerando os depósitos
judiciais que não foram vinculados pelo contribuinte nas DCTF.
Estão anexados a este relatório os demonstrativos do recálculo do PIS e da Cofins
devidos no lançamento de ofício, em razão dos depósitos judiciais que deixaram de ser vinculados
em DCTF.
Por último, ressalta que as diferenças devidas das contribuições foram apuradas na
ação fiscal utilizando os registros feitos pelo próprio contribuinte em sua Escrituração Fiscal Digital
– EFD Contribuições e os débitos confessados em DCTF, o que foi deixado claro ao sujeito passivo
no lançamento de ofício através dos demonstrativos e do Termo de Verificação Fiscal, que
integram os Autos de Infração.
A recorrente manifesta-se nos autos, sustenta restar claro que a Fiscalização
cometeu erros de cálculo que resultam na nulidade do Auto de Infração, uma vez que:
(A) a apuração do PIS e da COFINS não computou os ajustes de redução e acréscimo
incluídos nos Registros M100 e M500 das EFD-Contribuições, além de efetuar outros ajustes não
especificados e não justificados, resultando na exigência de crédito tributário em montante
superior ao valor dos créditos efetivamente glosados pela Fiscalização;
(B) houve diversos momentos em que a Fiscalização se mostrou incongruente com
suas manifestações quanto à consideração ou não dos ajustes de créditos.
Alega ainda, ser evidente que esses equívocos por parte da Fiscalização, ao longo de
mais de 5 anos de discussão, implicam em grave ofensa aos princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório e causam um impacto irremediável para a boa condução da defesa do
contribuinte.
Por fim, solicita o encaminhamento do presente processo para julgamento no E.
CARF, o qual deve atestar a nulidade do Auto de Infração em razão da existência de erros de
cálculo cancelando-o integralmente.
É o relatório.

Fl. 3888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
11
VOTO VENCIDO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
PRELIMINAR
Inicialmente alega a Recorrente que o auto de infração deve conter a determinação
da exigência formulada, de modo a indicar claramente o valor do crédito tributário dele exigido. A
indicação equivocada do quantum debeatur acarreta a sua nulidade, conforme entendimento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Após as diligências realizadas no processo, reitera a arguição de nulidade, nos
seguintes termos:
“(i)Foram cometidos erros grosseiros na lavratura dos Autos de Infração, os quais
não foram devidamente esclarecidos e/ou sanados pela Fiscalização;
(ii) A Fiscalização nunca intimou o contribuinte para prestar esclarecimentos e não
investigou em detalhes os erros cometidos na lavratura dos Autos de Infração, em
evidente desrespeito à determinação do E. CARF;
(iii) A Fiscalização apresentou informações contraditórias e inverídicas ao longo do
processo administrativo:
(a) na segunda diligência, afirmou que “inexistem ajustes de crédito que deixaram
de ser considerados na apuração do PIS e da COFINS no regime não cumulativo”;
(b) na terceira diligência informou que estava “implícito” que os “ajustes de
crédito não foram aceitos pela Fiscalização”;
(iv) os contínuos erros e incongruências no decorrer do processo administrativo
impactaram a ampla defesa da Requerente e o direito ao contraditório. O
contribuinte dedicou os últimos cinco anos neste processo administrativo para
tentar comprovar e evidenciar esses erros de cálculo, sem que tenha tido a
Fl. 3889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
12
oportunidade de se manifestar e evidenciar a correção dos procedimentos
adotados;
(v) a Fiscalização deveria ter intimado a Requerente para se manifestar por
eventuais diferenças de cálculo e de apuração durante o procedimento de
Fiscalização (o que não foi feito no presente caso). Foram dadas outras três
oportunidades para que a Fiscalização se manifestasse – e em nenhuma delas a
Requerente foi intimada para prestar esclarecimentos sobre o tema;
(vi) Após um procedimento de Fiscalização, três julgamentos administrativos (um
em primeira instância e dois no E. CARF) e três procedimentos de diligência, foram
reunidas todas as informações que permitem apenas uma conclusão: os Autos de
Infração são nulos de pleno direito, devendo ser integralmente cancelados.”
Ora, razão assiste a Recorrente, pois as diversas divergências apresentadas pela fiscalização
desde o lançamento até a conclusão das diversas diligências na tentativa de definição da real base de
cálculo para definição do quanto devido pela Recorrente não se configuram meros vícios formais passiveis
de serem sanados. Ao contrário, caracterizam vício material, além de impedirem o efetivo direito do
contraditório e ampla defesa pela Recorrente, o que por conseguinte torna nulo o auto de infração.
Nesse sentido este Conselho já se pronunciou, a saber:
Número do processo: 10935.720131/2012-61
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 20 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Thu Nov 27 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração:
01/11/2007 a 31/12/2009
LANÇAMENTO FISCAL COM ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. Os vícios formais são aqueles que não
interferem no litígio propriamente dito, ou seja, correspondem a elementos cuja
ausência não impede a compreensão dos fatos que baseiam as infrações
imputadas. Circunscrevem-se a exigências legais para garantia da integridade
do lançamento como ato de ofício, mas não pertencem ao seu conteúdo
material. O erro na apuração da base de cálculo caracteriza vício material que
torna nulo o auto de infração. Preliminar de nulidade do auto de infração
acolhida.
Número da decisão: 3202-001.284
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, para acolher a preliminar nulidade
suscitada no recurso voluntário, para anular o Auto de Infração, por vício material.
Fez sustentação oral, pela contribuinte, o advogado Carlos Alexandre Tortato,
OAB/PR no. 52.585. Irene Souza da Trindade Torres Oliveira - Presidente Gilberto
Fl. 3890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
13
de Castro Moreira Junior - Relator Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros Irene Souza da Trindade Torres, Luis Eduardo Garrossino Barbieri,
Gilberto de Castro Moreira Junior, Charles Mayer de Castro Souza, Adriene Maria
de Miranda Veras e Tatiana Midori Migiyama.
Nome do relator: Rodrigo Cardozo Miranda
Número do processo: 12466.003543/2009-37
Turma: Segunda Turma Especial da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 24 00:00:00 UTC 2012
Ementa: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
10/02/2003 a 29/04/2004 LANÇAMENTO. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO E QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE POR VÍCIO
MATERIAL. CABIMENTO. O erro na identificação do sujeito passivo e determinação
do montante do crédito tributário implica inobservância de requisito essencial
estabelecido no art. 142 do CTN e, por conseguinte, nulidade do lançamento por
vício material. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL. NOVO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO
DE PENALIDADE ADUANEIRA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. Se o
lançamento anteriormente realizado foi declarado nulo por vício material, ao novo
lançamento não se aplica o disposto no art. 173, II, do CTN, ficando
impossibilitada a abertura de novo prazo decadencial do direito de a Fazenda
Pública impor uma nova penalidade e, por conseguinte, mantido o termo inicial do
prazo originalmente estabelecido, contado a partir da data da infração (art. 139
do Decreto-lei no 37, de 1966). Recurso Voluntário Provido.
Número da decisão: 3802-000.932
Decisão: ACORDAM os membros da 2a Turma Especial da Terceira Seção de
Julgamento, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
Nome do relator: JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO

Pelas razões exposta, com fulcro no inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, acolho a preliminar arguida para declarar nulo o Auto de infração em exame.
MÉRITO
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário se faz
analisar a legislação relativa apuração e aproveitamento desses créditos e, nesse sentido
estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
Fl. 3891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
14
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
Fl. 3892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
15
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
Fl. 3893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
16
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Fl. 3894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
17
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”

Dito isto, considerando atuar a Recorrente nos segmentos de logística, produção de
bens, prestação de serviços e comercialização de mercadorias, sendo o relacionamento com os
clientes, exclusivamente pela internet, como restou comprovado nos autos por meio do
cumprimento da diligência determinada por este Conselho, passa-se a análise das glosas mantidas
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ:
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO
Alega a Recorrente que as despesas com o pagamento das taxas cobradas pelas
administradoras de cartões de crédito configuram verdadeiros insumos, isto é, os serviços
prestados pelas operadoras de cartões são essenciais à viabilização das atividades de
comercialização de mercadorias bem como de intermediação de vendas, estando, portanto,
diretamente relacionados à sua atividade-fim.
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
18
Porém, em que pese as atividades desenvolvidas pela Recorrente, a utilização de
cartões de crédito e débito não se constitui insumo essencial para a atividade da empresa, e sim
uma despesa operacional para obtenção de seus resultados.
Não se caracteriza como essencial a despesa em função de que a sua ausência não
paralisaria ou tornaria inviável a atividade econômica da Recorrente, pois existem outros meios de
pagamento que poderia adotar e oferecer aos seus clientes, em função dessa alternatividade de
meios de pagamento disponíveis, a despesa com taxas de administração de cartões de crédito não
geram créditos para a atividade econômica desenvolvida pela empresa.
Nesse sentido, decisão proferida por este Conselho:
Número do processo: 19311.720268/2017-32
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 31 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Mar 11 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Período
de
apuração:
01/01/2014 a 31/12/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE Não há
que se falar em nulidade quando a autuação se enquadra nos conceitos legais
estabelecidos e não apresenta nenhum vício de nulidade elencado no artigo 59 do
Decreto 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, mormente
quando o autuado pode apresentar defesa contra todos os procedimentos e
fundamentos legais envolvidos na autuação. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/Pasep CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. São
insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002 (PIS/Pasep),
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e a prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa
jurídica. Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se
a
imprescindibilidade
e
a
relevância/importância
de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado
pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade, Sendo esta a
posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao
julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está
submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do
CARF.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS DE TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO.
Diante da atividade desenvolvia pela empresa (comércio varejista de
computadores, equipamentos de informática, eletrônicos e eletrodomésticos), a
utilização de cartões de crédito e débito não se constitui insumo essencial para a
atividade da empresa, e sim uma despesa operacional para obtenção de seus
resultados. Não se caracteriza como essencial a despesa em função de que a sua
ausência não paralisaria ou tornaria inviável a atividade econômica da empresa,
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
19
pois existem outros meios de pagamento que a empresa poderia adotar e
oferecer aos seus clientes, em função dessa alternatividade de meios de
pagamento disponíveis, a despesa com taxas de administração de cartões de
crédito e de débito não geram créditos para a atividade econômica desenvolvida
pela empresa.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS COM PUBLICIDADE NA
INTERNET E OUTRAS MÍDIAS. As despesas com propaganda e publicidade não se
caracterizam como essencial á atividade desenvolvida pela empresa, e sim como
despesas operacionais, não passíveis de gerar crédito da não cumulatividade. Tais
despesas, se deixarem de ser efetuadas, não acarretarão a inviabilidade das
atividades da empresa, nem farão com que a empresa deixe de funcionar, pois
outros meios existem para que a empresa divulgue seus produtos comercializados,
diante de tal alternatividade disponível, a despesa com publicidade na Internet e
outras mídias não gera créditos para a atividade econômica desenvolvida pela
recorrente
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES As despesas com locação de veículos para que os
funcionários da empresa se desloquem para prestar serviços (oferecidos pela
recorrente para estabelecer posição de destaque diante da concorrência existente
no mercado em que se insere) de instalação de produtos na residência dos clientes
se constituem em mera liberalidade da empresa, para estabelecer um diferencial
dentro do mercado comercial em que atua. Tal despesa não é essencial á
atividade da empresa, pois a sua ausência (qual seja, a falta de despesa com
locação de veículos com esse fim) não acarretaria de forma alguma a inviabilidade
da atividade econômica da empresa, e muito menos a sua paralisação, não
gerando, portanto, créditos na sistemática da não cumulatividade. REGIME DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS,
DESPESAS
COM
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS As despesas com fretes para o transporte de mercadorias
entre establecimentos da mesma empresa, como entre o centro de distribuição e
outro centro de distribuição ou o estabelecimento final (loja física), para posterior
entregue ao comprador, gera direito ao crédito na sistemática da não
cumulatividade
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE. São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da Lei no
10.833/2003 (COFINS), todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e
à prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica
do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo
produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo
produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria
atividade da pessoa jurídica. Desta forma, deve ser estabelecida a relação da
essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a
relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo
produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o
dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade, Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do
Regimento Interno do CARF. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO.
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
20
Diante da atividade desenvolvia pela empresa (comércio varejista de
computadores, equipamentos de informática, eletrônicos e eletrodomésticos), a
utilização de cartões de crédito e débito não se constitui insumo essencial para a
atividade da empresa, e sim uma despesa operacional para obtenção de seus
resultados. Não se caracteriza como essencial a despesa em função de que a sua
ausência não paralisaria ou tornaria inviável a atividade econômica da empresa,
pois existem outros meios de pagamento que a empresa poderia adotar e oferecer
aos seus clientes, em função dessa alternatividade de meios de pagamento
disponíveis, a despesa com taxas de administração de cartões de crédito e de
débito não geram créditos para a atividade econômica desenvolvida pela
empresa. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS COM
PUBLICIDADE NA INTERNET E OUTRAS MÍDIAS. As despesas com propaganda e
publicidade não se caracterizam como essencial á atividade desenvolvida pela
empresa, e sim como despesas operacionais, não passíveis de gerar crédito da não
cumulatividade. Tais despesas, se deixarem de ser efetuadas, não acarretarão a
inviabilidade das atividades da empresa, nem farão com que a empresa deixe de
funcionar, pois outros meios existem para que a empresa divulgue seus produtos
comercializados, diante de tal alternatividade disponível, a despesa com
publicidade na Internet e outras mídias não gera créditos para a atividade
econômica desenvolvida pela recorrente REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES As despesas
com locação de veículos para que os funcionários da empresa se desloquem para
prestar serviços (oferecidos pela recorrente para estabelecer posição de destaque
diante da concorrência existente no mercado em que se insere) de instalação de
produtos na residência dos clientes se constituem em mera liberalidade da
empresa, para estabelecer um diferencial dentro do mercado comercial em que
atua. Tal despesa não é essencial á atividade da empresa, pois a sua ausência (
qual seja, a falta de despesa com locação de veículos com esse fim) não
acarretaria de forma alguma a inviabilidade da atividade econômica da empresa,
e muito menos a sua paralisação, não gerando, portanto, créditos na sistemática
da não cumulatividade. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS, DESPESAS
COM FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS As despesas com fretes para o
transporte de mercadorias entre establecimentos da mesma empresa, como entre
o centro de distribuição e outro centro de distribuição ou o estabelecimento final
(loja física), para posterior entregue ao comprador, gera direito ao crédito na
sistemática da não cumulatividade
Número da decisão: 3301-005.689
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento para reconhecer o
direito de crédito referente as despesas com frete entre os estabelecimentos da
recorrente. Vencidos os Conselheiros Liziane Angelotti Meira e Marco Antônio
Marinho Nunes que votaram por negar provimento ao recurso voluntário. Os
conselheiros Marcelo Costa Marques D ́Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior
e Semíramis de Oliveira Duro votaram pelas conclusões. assinado digitalmente
Winderley Morais Pereira - Presidente. assinado digitalmente Ari Vendramini -
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Winderley Morais
Pereira (Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques D'Oliveira,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de
Oliveira Duro, Valcir Gassen e Ari Vendramini (Relator)
Nome do relator: ARI VENDRAMINI
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
21
Portanto, mantida as glosas.
GASTOS COM VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PROPAGANDA E
MARKETING
Alega a Recorrente possuir uma plataforma eletrônica que integra os seus clientes
ao processo produtivo de bens ou produtos.
Defende se dá o contato com os seus consumidores exclusivamente através da
plataforma eletrônica, na qual as pessoas físicas e jurídicas podem escolher uma gama de
produtos, serviços e comodidades oferecidas pela Recorrente.
Argumenta ainda, não existir um estabelecimento físico onde a Recorrente possa
atrair novos clientes, desenvolver as suas atividades ou gerar novas fontes de receita. A
plataforma para contratação das soluções integradas oferecidas pela Recorrente é o seu website
na internet.
Portanto, existe apenas uma única forma de a Recorrente atrair novos clientes e
gerar novas receitas: o investimento em publicidade, propaganda e marketing. A Recorrente não
consegue chegar aos potenciais consumidores pela via tradicional (através de um estabelecimento
em boa localização, por exemplo), sendo absolutamente necessária a divulgação da sua marca e
das soluções integradas que oferece aos seus clientes.
Diante do exposto, considerando a singularidade das atividades da Recorrente, tais
despesas são essenciais e consideradas insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de
dezembro de 2018 pois, a sua falta lhes priva de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Dessa forma as glosas devem ser revertidas.

PROVEDOR, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE PLATAFORMAS ELETRÔNICAS E
OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
A Recorrente esclarece apenas aproveitar créditos de PIS e de COFINS sobre as
despesas de tecnologia intrinsecamente relacionadas com a sua plataforma de vendas e a geração
de receitas.
Não é efetuado o aproveitamento de créditos sobre as despesas com tecnologia de
setores que não estão diretamente vinculados à geração de receitas (sistemas administrativos,
despesas relacionadas à gestão de áreas de backoffice etc.).
No segmento de vendas online (plataforma de e-commerce), a empresa não existe
se não investir em tecnologia. É simplesmente impossível existir e gerar receitas se não houver o
investimento em tecnologias que permitam a exibição da plataforma online e a realização de
transações através dela.
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
22
Neste contexto, considerando a singularidade das atividades da Recorrente, tais
despesas são essenciais e consideradas insumo a luz do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de
dezembro de 2018 pois, a sua falta lhes priva de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Dessa forma as glosas devem ser revertidas.
PESQUISAS DE MERCADO
Alega a Recorrente que as pesquisas de mercado têm os seguintes objetivos: (i)
conhecer o perfil do cliente; (ii) perceber a estratégia dos concorrentes e observar seus pontos
fortes e fracos; (iii) analisar os fornecedores e as empresas que fornecem os produtos e serviços
similares; (iv) dimensionar o mercado, identificando o segmento mais lucrativo; e (v) detectar
novas tendências e avalias a performance de seus produtos e serviços.
Contudo, em que pese as atividades desenvolvidas pela Recorrente, tais despesas
não foram contempladas entre os itens passíveis de creditamento, conforme definido no artigo 3o
das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como, não se enquadram no conceito de insumo a luz do
Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, glosa mantida.
INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS
Em que pese as atividades desenvolvidas pela Recorrente, tais despesas não foram
contempladas entre os itens passíveis de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei
10.637/2002 e 10.833/2003, bem como, não se enquadram no conceito de insumo a luz do
Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018.
Portanto, glosa mantida.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM
Sustenta a Recorrente preliminarmente que uma parcela de suas embalagens é
vendida aos seus clientes, de forma que é inquestionável o direito ao crédito, uma vez que se trata
de material adquirido para revenda).
Entende não haver discussão se a empresa possui direito ao aproveitamento de
créditos sobre essa parcela. Argumenta ser o Auto de Infração vago e não especificar quais seriam
as embalagens glosadas: se as relativas ao armazenamento das mercadorias ou aquelas que as
envolvem durante o frete para venda.
De qualquer forma, a Recorrente esclarece que a embalagem, seja para armazenar
o produto e mantê-lo conservado, seja para o frete de entrega para o consumidor final ou para
embalagem de presente, está ligada à preservação do produto para que esse seja atrativo ao
consumo e gere receitas oriundas da sua venda.
Assim, considerando serem as despesas decorrentes de aquisição de embalagem
corriqueiras e essenciais a atividade da Recorrente, como bem destaco por ela, não tratando-se de
Fl. 3900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
23
meras liberalidades, mas sim do mínimo para tornar o produto comercializável as glosas devem
ser revertidas.
Nesse sentido, cito decisão deste Conselho:
Número do processo: 10783.903323/2012-92
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 16 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Mar 09 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2009 a
31/12/2009 CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, independentemente
de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens
utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições,
são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das referidas contribuições.
Número da decisão: 3302-007.869
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10783.903310/2012-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. (documento assinado
digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius
Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO

DAS MULTAS E JUROS SELIC
Alega a Recorrente ser a multa de lançamento de ofício é ilegítima, uma vez que se
configura desproprocional à suposta infração cometida devendo ser reduzida para um valor mais
justo e adequado a sua conduta. Defende também a impossibilidade de cobrança de juros
moratórios sobre a multa de ofício.
Contudo, razão não lhe assiste e nos termos do inciso I, §12 do art. 114 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), adoto os fundamentos
da decisão recorrida, quais sejam:
Fl. 3901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
24
“A multa de ofício foi aplicada corretamente sobre os valores das
contribuições não recolhidas, tendo por amparo legal o art. 44, inc. I, da Lei
n° 9.430, de 1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
[...]
É de se destacar que falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade ou constitucionalidade das
normas jurídicas regularmente editadas segundo o processo legislativo
estabelecido, tarefa essa reservada ao Poder Judiciário.
Constata-se, desta forma, que as multas de ofício aplicadas sobre os valores dos
débitos das contribuições não pode, em âmbito administrativo, ser reduzida ou
alterada por critérios meramente subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
Ainda, por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, considerações sobre a
graduação da penalidade não se encontram sob a discricionariedade da
autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente pela lei, não dando
margem a conjecturas atinentes a juízo de valor, como as concernentes as
supostas ofensas ao princípio do não confisco.
Qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato
administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, como a
contraposição a princípios constitucionais, somente podem ser reconhecidos pela
via competente, no caso o Poder Judiciário.
Portanto, a multa de ofício deve ser mantida, não podendo ser afastada ou
reduzida.
A contribuinte defende também a impossibilidade de cobrança de juros moratórios
sobre a multa de ofício. Argumenta que o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996 não
autoriza a cobrança de juros sobre as multas de ofício, de modo que a exigência
deve ser cancelada nesse ponto.
O auto de infração analisado não contempla a exigência de juros (taxa Selic) sobre
as multas de ofício aplicadas.
Nesse sentido, portanto, entende-se que se trata de matéria não litigiosa e que,
em assim sendo, a argumentação apresentada não merece sequer ser
considerada.
Fl. 3902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
25
Contudo, a fundamentação para uma futura cobrança de juros de mora sobre o
valor da multa de ofício é sustentada nos seguintes dispositivos legais: Código
Tributário Nacional (CTN)
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária. [...]
Lei no 9.430 de 1996
Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. § 3o
Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês de pagamento.
(destaque acrescido)
Como se sabe, o conceito de crédito tributário abrange a multa de ofício, de forma
que, não efetuado o pagamento no prazo legal, incidem juros de mora sobre todo
o valor apurado. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aliás, já se
posicionou sobre a questão:
(...)
Logo, apesar de não constituir litígio no presente processo, os dispositivos legais
retrocitados permitem concluir que os juros de mora devem incidir também sobre
a multa de ofício, que, como visto, integra o crédito tributário constituído de
ofício.
No que se refere aos juros moratórios, registre-se que sua cobrança em percentual
equivalente à variação da taxa Selic para títulos federais, em se tratando de
tributos e contribuições, observa o disposto no art. 161 do CTN, que foi
reproduzido acima.
(...)
Conclui-se, portanto, pelo cabimento da exigência de juros de mora por percentual
equivalente à taxa Selic, como previsto em lei, não se podendo acatar, em âmbito
administrativo, as alegações da impugnante.”
Fl. 3903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
26

BASE DE CÁLCULO
Em relação a base de cálculo, superada a arguição de nulidade, razão assiste ao
Recorrente ao afirmar que o Auto de Infração somente poderia exigir PIS e COFINS sobre o valor
das glosas de crédito efetivamente realizadas pela Fiscalização, exaustivamente relacionados nas
planilhas de fls. 1901 e 1902.
Como bem destacado pela Recorrente nos autos do processo, o Auto de Infração e
o Termo de Verificação Fiscal não estabelecem nenhuma outra justificativa para a exigência de
valores a título de PIS e de COFINS e de fato o próprio TVF afirma que “os valores (...) glosados
pela fiscalização (...) estão detalhados nos demonstrativos anexos a este Termo de Verificação
Fiscal”.
Portanto, considerando as manifestações da própria fiscalização nos autos, para os
períodos de apuração de dezembro/2014, janeiro/2015, junho/2015 e agosto/2015 mantenho o
recálculo nos termos da diligência fiscal dos valores lançados de forma a excluir o ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins, nos valores lançados do PIS e da Cofins para os períodos de apuração de
novembro/2014, dezembro/2014, janeiro/2015, junho/2015 e agosto/2015 também mantenho o
recálculo nos termos da diligência fiscal considerando os depósitos judiciais que não foram
vinculados pelo contribuinte nas DCTF e por fim, delimito a base de cálculo do lançamento a
discussão objeto do lançamento, ou seja, ao valor das glosas de créditos de Pis e Cofins
promovidas pela fiscalização.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade arguida e no mérito dou
provimento ao Recurso Voluntário em parte para:
(i)
reverter as glosas efetuadas correspondentes as despesas com: veiculação
de publicidade na internet propaganda e marketing; provedor, manutenção
e operação de plataformas eletrônicas e outros serviços de informática e
aquisição de material de embalagem;
(ii)
para os períodos de apuração de dezembro/2014, janeiro/2015, junho/2015
e agosto/2015 manter o recálculo nos termos da diligência fiscal dos valores
lançados de forma a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins;
(iii)
nos valores lançados do PIS e da Cofins para os períodos de apuração de
novembro/2014, dezembro/2014, janeiro/2015, junho/2015 e agosto/2015
manter o recálculo nos termos da diligência fiscal considerando os depósitos
judiciais que não foram vinculados pelo contribuinte nas DCTF; e
Fl. 3904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
27
(iv)
para delimitar a base de cálculo do lançamento a discussão objeto do
lançamento, ou seja, ao valor das glosas de créditos de Pis e Cofins
promovidas pela fiscalização.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale
Relatora

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, redator designado
Tendo sido designado para redigir o voto vencedor relativamente às matérias em
que a Relatora restou vencida, passo, na sequência, a expor os entendimentos que prevaleceram
na turma acerca (i) da preliminar de nulidade e (ii) dos ajustes na base de cálculo proposto pelo
Recorrente.
I. Preliminar de nulidade.
Inexiste qualquer vício nos autos de infração que possa inquiná-los de nulidade.
O lançamento decorreu, preponderantemente, da glosa de créditos das
contribuições não cumulativas, por ter a fiscalização considerado que, por se tratar de empresa
comercial, não cabia ao Recorrente o direito ao desconto de créditos nas aquisições de insumos,
dado inexistir atividade produtiva ou de prestação de serviços, em conformidade com os incisos I e
II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assim se pronunciou a fiscalização no Termo de Verificação Fiscal (TVF):
2. No decorrer desses trabalhos, foram analisados por amostragem os
documentos e a Escrituração Contábil Digital – ECD e a Escrituração Fiscal Digital –
EFD – Contribuições do contribuinte, com vistas à verificação da regularidade da
apuração e declaração do PIS e da Cofins nos anos-calendário de 2014 e 2015.
3. O contribuinte tem por atividade econômica o comércio eletrônico (e-
commerce) de roupas, calçados tipo tênis, material esportivo e suplementos
alimentares. (g.n.)
(...)
7. Em relação à atividade econômica realizada pelo contribuinte, a legislação
definiu que, além dos bens adquiridos para revenda, geram direito a crédito das
contribuições os dispêndios com energia elétrica consumida em seus
estabelecimentos, fretes e armazenagem de vendas, aluguéis de prédios ou de
máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, bem como
encargos de depreciação sobre benfeitorias em imóveis de terceiros. (g.n.)
8. No decorrer dos trabalhos de fiscalização, constatou-se que o contribuinte
descontou valores a título de créditos de PIS e da Cofins sobre taxa de
administração de cartões de crédito, gastos com veiculação na internet de
publicidade, propaganda e marketing, provedor de internet, manutenção e
Fl. 3905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
28
operação de plataformas eletrônicas e outros serviços de informática, pesquisas
de mercado, intermediação de vendas, bem como sobre aquisição de material de
embalagem, o que está em desacordo com o disposto no art. 3o da Lei no
10.637/2002, no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e no art. 15, § 3o da Lei no
10.865/2004, tendo em vista que tais dispêndios não se enquadram entre as
despesas para as quais há previsão legal de apropriação de créditos. A esse
respeito, vide a seguir transcrita a ementa da Solução de Consulta no 77/2013,
expedida pela Divisão de Tributação da Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil da 8a Região Fiscal: (...)
Conforme se extrai do excerto supra, a fiscalização considerou que, diante da
atividade do Recorrente, ele somente poderia se creditar de valores relativos a (i) bens adquiridos
para revenda, (ii) dispêndios com energia elétrica, (iii) fretes e armazenagem de vendas, (iv)
aluguéis de prédios ou de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa e (v)
encargos de depreciação sobre benfeitorias em imóveis.
Uma vez que o contribuinte não concordou com tal conclusão da fiscalização,
encontrava-se franqueado a ele para se defender o processo administrativo fiscal, como
efetivamente veio a ocorrer, não sendo tal entendimento da fiscalização causa de nulidade, pois
eventual equívoco na identificação do objeto social da empresa ou nos valores apurados poderia
muito bem ser resolvido no âmbito do processo administrativo fiscal.
Toda a apuração conduzida pela fiscalização, inclusive no que concerne à multa
isolada por informações incompletas na Escrituração Fiscal Digital (EFD), encontra-se identificada
em relatório e planilhas contendo, de forma clara e objetiva, os valores apurados, a saber: (a)
valores das contribuições apuradas sobre a receita, (b) valores dos créditos descontados no
período, (c) saldo creditório de período anterior, (d) valores de glosas de créditos, (e) débitos
informados em DCTF, (f) contribuições devidas, (g) cálculo da multa isolada, dentre outros.
O Recorrente foi cientificado do Termo de Início do Procedimento Fiscal em
10/05/2017 (fl. 9), quando lhe foram solicitados documentos societários e outros relativos a
eventuais ações judiciais ou consultas, sendo intimado novamente em 13/06/2017 (fls. 1.060 a
1.062) para apresentar “relação em formato planilha dos créditos do PIS e da Cofins relativos aos
depósitos judiciais informados nas DCTF dos períodos de apuração de 2015, com a especificação
de cada nota fiscal a que se referem (data de emissão e/ou entrada, número, cliente ou
fornecedor com CNPJ, descrição e valor das mercadorias)”, bem como, em 19/07/2017, para
apresentar “cópia em meio digital das notas fiscais de serviços relacionadas no demonstrativo
anexo [ao] Termo de Intimação Fiscal” (fls. 1.070 a 1.072).
Na primeira diligência, a fiscalização intimou o Recorrente para apresentar “todos
os documentos que [comprovassem] as receitas de serviços auferidas durante os anos-calendário
de 2014 e 2015, juntamente com demonstrativo que [identificasse] os créditos que pretende
aproveitar.” (fl. 2.587).
O fato de a fiscalização ter solicitado, via intimações fiscais, apenas os dados acima
identificados se deve ao fato incontroverso de que a auditoria se baseara, precipuamente, nas
informações presentes nos diferentes documentos registrados em escrituração digital, em
Fl. 3906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
29
conformidade com o teor da súmula CARF no 46,1 não havendo qualquer fundamento, portanto,
na alegação de nulidade por ausência de intimações.
Inobstante essa realidade fática dos autos, o Recorrente alega, de forma
imponderada, o seguinte:
A Fiscalização nunca intimou o contribuinte para prestar esclarecimentos e não
investigou em detalhes os erros cometidos na lavratura dos Autos de Infração, em
evidente desrespeito à determinação do E. CARF; (destaques nossos)
Nota-se que o Recorrente se vale de termos totalmente alheios à realidade fática
dos autos, pois sua afirmativa de total ausência de intimação não tem qualquer lastro, o que
enfraquece ainda mais suas alegações genéricas tendentes a desconstituir o trabalho fiscal.
A fórmula contida no arquivo Excel desenvolvido pelo auditor-fiscal (arquivos não
pagináveis juntados às fls. 1.901 e 1.902) para se apurarem as contribuições devidas, após as
glosas de créditos considerados indevidos pela fiscalização, por se referirem a aquisições de
pretensos insumos, encontra-se definida em conformidade com o cálculo exigido nesses casos,
inexistindo o erro material alegado pelo interessado.
Ele quer fazer crer que a glosa de créditos identificada na referida planilha Excel
seria a única sobre a qual deveria se restringir o lançamento, não se dando conta de que,
conforme consta do TVF, “em vários períodos de apuração os valores apurados como devidos na
Escrituração Fiscal Digital – EFD – Contribuições foram declarados de forma insuficiente nas
correspondentes Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF” (fl. 1.873), razão
pela qual os valores das contribuições apurados precisavam ser constituídos por meio do
lançamento de ofício, deduzindo-se, como efetivamente foi feito, os débitos que já se
encontravam confessados em DCTF.
A fiscalização deixou claro desde o início que o procedimento fiscal se baseara em
valores declarados na EFD-Contribuições, confirmados na Escrituração Contábil Digital (ECD),
sendo desconsiderados os ajustes alegados pelo Recorrente por não se encontrarem devidamente
demonstrados ou comprovados (“sem descrição e documentos vinculados que os identifiquem”),
conforme registrado de forma clara e objetiva no último relatório de diligência (fls. 3.766 a 3.775).
Ressalte-se que a segunda diligência determinada por esta turma se deu de forma
equivocada, pois o relator, devidamente autorizado, já havia enviado à repartição de origem, por
meio de despacho (fls. 3.678 a 3.679), solicitação de complementação da primeira diligência,
tendo a fiscalização elaborado novo relatório fiscal de diligência (fls. 3.686 a 3.689), relatório esse
não percebido pela turma quando da decisão de nova conversão em diligência nos mesmos
termos (fls. 3.746 a 3.759).
Nesse último relatório fiscal de diligência, a fiscalização posicionou-se
favoravelmente à exclusão do ICMS da base de cálculo, nos termos decididos pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), considerando-se a data de distribuição do processo judicial no 0023925-
4.2014.4.03.6100 (10/12/2014).
Os depósitos judiciais vinculados à ação judicial referente à exclusão do ICMS da
base de cálculo das contribuições foram, então, reconhecidos pela fiscalização na diligência,

1 Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em
que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Fl. 3907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
30
excluídos outros depósitos judiciais, tendo sido os valores do ICMS extraídos do Registro L300 –
Demonstrativo do Resultado Líquido do Período Fiscal da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do
contribuinte.
Para que o Recorrente pudesse contestar de forma efetiva os valores apurados pela
fiscalização, originalmente ou nas diligências, ele deveria ter trazido aos autos dados registrados
em sua escrita fiscal e/ou em outros documentos de interesse fiscal que pudessem infirmar
aqueles considerados na auditoria, pois, uma vez que o trabalho fiscal se baseara na escrita digital
do sujeito passivo, escrita essa elaborada pelo próprio interessado, eventuais erros alegados
deviam se acompanhar da devida demonstração, fundada em documentos hábeis e idôneos.
Tratando-se de direito que o Recorrente alega ser detentor, em face de
procedimento fiscal devidamente fundamentado, cabe-lhe o ônus de comprová-lo, em
conformidade com o art. 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer, repita-se, o lançamento fiscal fundado na escrita digital do sujeito passivo, cujos
valores apurados não foram infirmados com base em documentação hábil e idônea.
Nesse sentido, tendo o lançamento de ofício sido realizado por autoridade fiscal
competente, devidamente fundamentado e tendo sido observado o direito à ampla defesa do
Recorrente, afasta-se a preliminar de nulidade, em conformidade com os arts. 59 e 60 do Decreto
no 70.235/1972.2
II. Mérito. Ajustes na base de cálculo.

2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 3908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
31
No Recurso Voluntário, o Recorrente alegou que a Fiscalização não considerara os
valores de “ajustes de crédito” no cálculo das contribuições, por ele identificados como “Ajustes
de Acréscimo ou Redução efetuados nos Registros M100 e M500 da sua EFD-Contribuições”.
Segundo o Recorrente, esses “valores lançados nos Registros M100 e M500 não
foram objeto de glosa ou questionamento por parte da Fiscalização, tendo sido ignorados nos
cálculos efetuados neste Auto de Infração, o que acarretou gritante erro na apuração das
contribuições devidas”.
Para identificar os referidos ajustes, o Recorrente reproduz uma planilha em sua
peça recursal, sem, contudo, discriminar a natureza dos valores e rubricas nela registrados ou
prestar esclarecimentos quanto à sua origem, razão pela qual não se pode afastar a conclusão da
DRJ quando disse que “a interessada não especifica ou demonstra a origem desses ajustes”.
Conforme apontado no item anterior deste voto, os ajustes alegados pelo
Recorrente não se encontravam devidamente demonstrados e comprovados, fato esse destacado
de forma clara e objetiva no último relatório de diligência (fls. 3.766 a 3.775), nos seguintes
termos: “sem descrição e documentos vinculados que os identifiquem”.
O Recorrente contesta a alegada desconsideração dos referidos ajustes no contexto
da pretensa nulidade dos autos de infração, agregando a essa arguição outros erros não ocorridos,
conforme acima já demonstrado, numa tentativa de desacreditar por completo o trabalho fiscal.
No Relatório de Diligência Fiscal presente às fls. 3.686 a 3.689, a fiscalização assim
se manifestou:
3. Foram revisados os cálculos do lançamento, cujas planilhas encontram-se
acostadas às fls. 1901/1902 destes autos, onde estão detalhados, por períodos de
apuração, o PIS e a Cofins apurados sobre as receitas, os créditos calculados sobre
as aquisições de bens e serviços, as glosas de créditos sobre bens e serviços, os
valores dos débitos declarados em DCTF e os valores dos depósitos judiciais
declarados em DCTF.
4. Dessa revisão, verificou-se que inexistem ajustes de créditos que deixaram de
ser considerados na apuração do PIS e da Cofins no regime não-cumulativo.
(g.n.)
5. De fato, a fiscalização considerou nas abas “Créditos PIS Cofins 2014” e
“Créditos PIS Cofins 2015” das mencionadas planilhas todos os créditos das
contribuições descontados pelo contribuinte, uma vez que são transcrições do
Registro M05 – Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período
– PIS e do Registro M505 – Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado
no Período – Cofins da Escrituração Fiscal Digital – EFD – Contribuições.
Verifica-se que, mais uma vez, foi informado ao Recorrente a inexistência de ajustes
de créditos não considerados, mas tais mensagens de alerta em nada alteraram a sua disposição
em prosseguir com arguições desacompanhadas dos devidos esclarecimentos.
Cientificado dos resultados da última diligência, o Recorrente avança em sua
tentativa de fazer ruir todo o lançamento com base em argumentos nebulosos, conforme se
verifica dos seguintes trechos de sua manifestação pós-diligência:
Fl. 3909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
32
19. Apesar de todas as informações apresentadas pela Requerente no curso do
processo administrativo, a Fiscalização afirmou textualmente que “inexistem
ajustes de créditos que deixaram de ser considerados na apuração do PIS e da
COFINS no regime não-cumulativo”. A Fiscalização poderia ter pedido
esclarecimentos, examinado as declarações apresentadas pela Requerente e
usado a oportunidade para tentar corrigir os erros cometidos quando da
lavratura do Auto de Infração, mas preferiu declarar de ofício que não existiam
ajustes de crédito que deixaram de ser considerados por ocasião do lançamento
tributário.
20. A Requerente apresentou Manifestação ao Segundo Relatório de Diligência
(fls. 3698 a 3712), em 08.07.2021, expondo de forma clara que a Fiscalização foi
mais uma vez omissa quanto aos pontos de nulidade apurados, sobretudo em
relação aos erros de cálculo. Ao final, com a apresentação do Relatório de
Diligência e Manifestação do contribuinte, o presente processo administrativo
retornou à Turma do E. CARF para julgamento.
(...)
28. Ao longo dos procedimentos de diligência, a Fiscalização deixou de intimar o
contribuinte para prestar esclarecimentos e não cumpriu a determinação do E.
CARF.
29. No segundo procedimento de diligência, a Fiscalização concluiu que
“inexistem ajustes de créditos que deixaram de ser considerados na apuração
do PIS e da COFINS no regime não-cumulativo”. Já no terceiro procedimento da
diligência, a Fiscalização afirmou que estava implícito no lançamento tributário
que os ajustes de crédito não foram aceitos pela Fiscalização:
(...)
37. Na relação preparada pela Fiscalização (fls. 3771 e 3772), deixou de ser
apresentado qualquer ajuste de crédito de PIS ou de COFINS relativo ao mês de
janeiro de 2015. No entanto, como já amplamente demonstrado no presente
processo administrativo, a EFD-Contribuições da Requerente do período
apresentava um ajuste de crédito de PIS positivo no montante de R$ 271.770,47
e de COFINS positivo no montante de R$ 1.251.791,26, conforme abaixo:
(...)
42. A ilação da Fiscalização sobre a natureza dos ajustes de crédito: no terceiro
relatório de diligência, a Fiscalização presumiu incorretamente que os ajustes de
crédito decorriam de depósitos judiciais vinculados à discussão sobre a inclusão
do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS:
(...)
46. Em nenhum momento a Fiscalização intimou o contribuinte, examinou os
lançamentos contábeis e solicitou esclarecimentos sobre a natureza desses
ajustes. A Fiscalização não perguntou se essa presunção estava correta, não deu
Fl. 3910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.196 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720262/2017-65
33
oportunidade da Requerente se manifestar, não quis analisar e entender quais as
naturezas desses ajustes e não fez o seu trabalho de analisar os documentos
apresentados nos autos do presente Processo Administrativo. A Fiscalização,
passados 5 anos do lançamento tributário, presumiu a natureza dos ajustes de
crédito com base em meras ilações.
(...)
Verifica-se dos excertos supra que o Recorrente contesta, veementemente, a
desconsideração dos alegados ajustes por parte da fiscalização aduzindo que ela não o intimara,
em nenhum momento, para prestar esclarecimentos acerca desses ajustes, sem dizer uma única
palavra acerca da natureza e do alcance desses mesmos ajustes, imputando à fiscalização o ônus
de demonstrar algo que não se sabe de que se trata.
Nas inúmeras vezes em que o Recorrente se manifestou nos autos (respostas a
intimações, impugnação, recurso voluntário, manifestação acerca dos resultados das diligências
etc.), ele nunca teceu uma linha sequer para demonstrar e comprovar que ajustes deviam ser
considerados na apuração das contribuições devidas, apenas se manifestando de forma
indefinível.
Pergunta-se: como a fiscalização poderia considerar na auditoria valores cuja
origem se desconhecia?
É patente, conforme já dito alhures, a pretensão do interessado em debilitar o
lançamento de ofício devidamente fundamentado, numa tentativa de inverter o ônus da prova
acerca de alegações cujo lastro se desconhece.
Nesse contexto, não se vislumbra a possibilidade de se acolherem alegados ajustes
não identificados de forma devida e nem comprovados.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário, na parte relativa aos alegados ajustes na base de
cálculo.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 3911
DF CARF MF
Original